Tribunal: TJMT
Processo: 0039570-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039570-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR - CPF: 108.907.398-46 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE GADO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO RECONHECENDO ARRENDAMENTO RURAL E PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES PELO APELANTE. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA SOBRE A FORMA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA
CAUSA DEBENDI
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada para recebimento de R$ 212.273,00, decorrente de alegada compra e venda de 285 cabeças de gado, documentada por notas fiscais de produtor e extratos do INDEA. O juízo de origem reconheceu a presunção de veracidade dos documentos fiscais e entendeu não comprovada a alegada simulação do negócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável manter condenação fundada em suposta compra e venda de semoventes, lastreada exclusivamente em notas fiscais de produtor, quando há decisão em processo conexo que reconheceu a existência de arrendamento rural entre as partes e a propriedade do rebanho em favor do apelante.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da compra e venda exige a presença dos elementos previstos no art. 481 do CC: coisa, preço e consenso quanto à transferência de domínio mediante pagamento. Reconhecida, em ação conexa, a propriedade dos semoventes pelo apelante e determinada sua reintegração de posse, revela-se incompatível a tese de aquisição onerosa dos mesmos animais perante o recorrido.

4. A presunção de legitimidade das notas fiscais não é absoluta e não supre a ausência de prova da causa debendi. A existência de documentos fiscais com numeração idêntica e conteúdos distintos, somada à inexistência de contrato escrito ou título representativo da dívida em transação de elevado valor, fragiliza a conclusão de que houve efetiva compra e venda.

5. A prova deve ser apreciada de forma sistêmica, à luz do art. 373, I e II, do CPC, não se admitindo que a verdade formal de documentos emitidos para fins de trânsito e controle administrativo prevaleça sobre a realidade fática já reconhecida em decisão judicial conexa. Inexistindo demonstração segura da transferência de domínio mediante pagamento, não se aperfeiçoa o negócio jurídico invocado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para julgar improcedente a ação de cobrança, com inversão dos ônus sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A emissão de notas fiscais de produtor, desacompanhada de prova idônea da transferência de domínio mediante preço, não comprova a existência de contrato de compra e venda.

2. Reconhecida, em processo conexo, a propriedade dos semoventes pelo suposto comprador em razão de arrendamento rural, é inviável a cobrança de preço fundada em venda fictícia dos mesmos bens.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Cobrança movida por
EDER VARGAS NUNES
.

Prolatada a sentença (ID. 313257375):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
EDER VARGAS NUNE
S em face de CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 212.273,00 (duzentos e doze mil, duzentos e setenta e três reais), devidamente atualizada desde 17/04/2015 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 303736888)
, o requerido
Carlos Alberto Benetti Junior
, sustenta, em síntese, que jamais celebrou contrato de compra e venda de gado com o Apelado.

Afirma que a relação jurídica havida entre as partes foi de Arrendamento Rural, conforme já reconhecido e sentenciado nos autos do processo conexo no 0002848-31.2015.8.11.0008.

Alega que utilizou a Inscrição Estadual do Apelado apenas emprestada para regularizar o trânsito e o apascentamento do gado na fazenda arrendada, pois não possuía inscrição própria à época.

Aduz que, se o gado já era de sua propriedade, fato reconhecido na ação de reintegração de posse conexa, é juridicamente impossível cobrar-lhe o preço de uma "venda" fictícia.

Aponta, ainda, a existência de notas fiscais duplicadas com quantidades diferentes como prova da fragilidade da documentação.

Requer a reforma total da sentença para julgar improcedente a cobrança.

Contrarrazões apresentadas (ID. 313257385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Eder Vargas Nunes contra Carlos Alberto Benetti Junior, visando o recebimento de R$ 212.273,00, referente à venda de 285 cabeças de gado, documentada por meio de Notas Fiscais de Produtor e extratos do INDEA.

Narra que a parte requerida adquiriu da parte autora no dia 17/04/2015,
80 cabeças de bovino fêmea
, 0 a 12 meses, a R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando R$ 64.000,00, (sessenta e quatro mil reais),
145 cabeças de bovino fêmea
, 13 a 24 meses, a R$ 1.003,00 (mil e três reais) cada, totalizando R$ 145.435,00 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais),
60 cabeças de bovino fêmea
, 25 a 36 meses, a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) cada, totalizando R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Resultando no valor total de R$ 266.435,00.

Alega que recuperou
54 cabeças de bovinos fêmeas
, 13 a 24 meses, avaliadas em R$ 54.162,00 (cinquenta e quatro mil cento e sessenta e dois reais). Portanto, o Réu ainda deve ao Autor
R$ 212.273,00 (duzentos e doze mil e duzentos e setenta e três reais)
.

Pugna pela condenação do requerido ao pagamento do valor devido, atualizado com jutos e correção monetária.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação rechaçando os fatos apresentados pelo autor ao argumento de que, inexistiu o negócio jurídico de compra e venda entre as partes, e que a operação efetivamente realizada consistiu na utilização da inscrição estadual do Apelado para viabilizar a aquisição de gado junto a terceiro, o Sr. Fabiano José Zamperline, em clara operação triangular que não configura relação jurídica direta entre Apelante e Apelado.

Defende que as notas foram emitidas para fins de trânsito e tributação, não necessariamente para formalizar uma compra e venda entre EDER e CARLOS.

Pugna pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais

Em sentença, o juízo
a quo
Julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 212.273,00 (duzentos e doze mil, duzentos e setenta e três reais), acrescida de juros e correção monetária, sob o fundamento de que as Notas Fiscais e os extratos do INDEA apresentados pelo Autor gozam de presunção de veracidade e comprovam a transação comercial, não tendo o Réu se desincumbido do ônus de provar a inexistência do negócio ou a simulação alegada.

Insurge-se o requerido contra a sentença ao argumento de que a relação jurídica havida entre as partes foi de Arrendamento Rural, conforme já reconhecido e sentenciado nos autos do processo conexo no 0002848-31.2015.8.11.0008. Alega que utilizou a Inscrição Estadual do Apelado apenas emprestada para regularizar o trânsito e o apascentamento do gado na fazenda arrendada, pois não possuía inscrição própria à época. Aduz que, se o gado já era de sua propriedade, fato reconhecido na ação, conexa, de reintegração de posse, é juridicamente impossível cobrar-lhe o preço de uma "venda" fictícia.

Neste contexto, a questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se é juridicamente viável a manutenção de uma condenação em ação de cobrança fundada em suposta compra e venda de gado, lastreada exclusivamente em Notas Fiscais de Produtor, quando existe nos autos prova de que, em processo conexo, Ação de Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse, houve o reconhecimento de que a relação entre as partes era de Arrendamento Rural e que os semoventes em questão eram de propriedade do suposto do arrendatário, ora Apelante.

Trata-se de verificar a prevalência da realidade fática e da coerência das decisões judiciais sobre a verdade formal de documentos fiscais emitidos para fins de trânsito.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que as Notas Fiscais emitidas pelo Apelado, confirmadas por testemunhas, acompanhadas dos extratos de movimentação do INDEA, constituem prova suficiente da tradição e da compra e venda.

Esse entendimento partiu da premissa de que tais documentos possuem presunção de legitimidade e que caberia ao Réu provar cabalmente a simulação ou a inexistência do negócio (art. 373, II, CPC). Contudo, o juízo
a quo
desconsiderou a profundidade da prova produzida no processo apenso de no 0002848-31.2015, tratando a ação de cobrança de forma estanque.

Analisando minuciosamente as provas e fatos dos autos, de rigor que se impõe ao exame recursal, verifica-se que a decisão merece reforma. Isso porque, o julgamento de procedência baseou-se em uma visão formalista da prova documental, ignorando o contexto litigioso entre as partes e a prejudicialidade externa da decisão que definiu a natureza da posse do gado como decorrente de arrendamento, e não de aquisição mercantil.

O apelante, por sua vez, sustenta que a cobrança é indevida pois não houve compra e venda. Essa argumentação se desenvolve a partir da premissa de que o gado objeto das notas fiscais já lhe pertencia, ante a compra e venda mantida com terceiros, e foi levado para a fazenda do Apelado apenas para pastagem, conforme se apurou do contrato de “Parceria rural”.

Invoca como fundamento principal a sentença do processo no 0002848-31.2015.8.11.0008, que reconheceu sua propriedade sobre o rebanho e determinou a reintegração de posse.

Combateu o argumento do autor de que as notas fiscais foram emitidas apenas para viabilizar o trânsito dos animais (GTA) e o estoque na ficha do proprietário da terra, prática comum em arrendamentos rurais quando o arrendatário ainda não possui inscrição própria no local.

A subsunção do fato à norma de "compra e venda" exige a transferência de domínio de coisa alheia mediante preço (art. 481 CC). Se o gado que estava na fazenda foi reconhecido, na ação de reintegração de posse, como sendo de propriedade do Apelante, tanto que foi reintegrado, torna-se faticamente impossível que ele tenha "comprado" esse mesmo gado do Apelado através das notas fiscais apresentadas. Ninguém compra o que já é seu.

As Notas Fiscais, nesse cenário, subentendem-se perfeitamente à tese da defesa de que serviram para "dar entrada" no gado na propriedade, para fins de controle do INDEA e trânsito, utilizando a Inscrição Estadual do proprietário da terra, prática que, embora irregular administrativamente, não tem o condão de criar, no mundo civil, uma obrigação de pagar preço de venda inexistente.

A prova dos autos, lida em conjunto com a decisão do processo conexo, demonstra que não houve a perfectibilização dos elementos da compra e venda (coisa, preço e consenso sobre a transferência de propriedade mediante pagamento). Houve, sim, um arranjo documental para viabilizar um arrendamento.

A corroborar o entendimento, cumpre destacar, primeiramente, que a existência de duas notas fiscais com o mesmo número (no 000095) (ID. 313256886) e quantidades distintas de gado é um forte indício de que tais documentos não refletem uma operação comercial regular, mas sim um arranjo para trânsito ou regularização de estoque ("esquentar gado"), prática infelizmente comum no meio rural, mas que não gera obrigação de pagamento de preço se não houver venda real subjacente.

Segundo, a ausência de forma escrita para negócio vultoso, causa estranheza que as partes tenham tido o cuidado de formalizar um contrato de "Parceria Rural" (arrendamento) por escrito, com cláusulas detalhadas, mas tenham deixado uma suposta compra e venda de mais de duzentos mil reais apenas na verbalidade, amparada por notas fiscais precárias e incoerentes ao seu objetivo. Isso reforça a tese de que a venda nunca existiu enquanto negócio jurídico autônomo.

Nestes termos, à norma de experiência comum, art. 375 CPC, indica que transações de compra e venda de gado desse montante, entre partes que já litigam ou possuem relação contratual complexa (arrendamento escrito), são usualmente documentadas por contratos de compra e venda, confissões de dívida ou títulos de crédito como cheques e promissórias. A ausência total desses instrumentos, em contraste com o contrato de arrendamento escrito, corrobora a versão do Apelante de que não houve intenção de vender/comprar, mas apenas de operacionalizar o trânsito do gado, que já pertencia ao Apelante para a fazenda, usando a inscrição do Apelado.

A prova apresentada pelo Autor (NFs irregulares) é frágil e insuficiente para comprovar a causa debendi (compra e venda), especialmente quando confrontada com a realidade do arrendamento escrito e a sentença conexa que reconheceu a propriedade do gado ao Apelante.

Portanto, a existência de notas fiscais com numeração idêntica para quantidades diferentes de animais, somada à ausência de contrato escrito de compra e venda em transação de alto valor, contrastando com a formalização escrita do arrendamento entre as mesmas partes, acaba por retirar a verossimilhança das alegações do Autor e compromete irremediavelmente a prova da existência do negócio jurídico de compra e venda (artigo 373, inc. I do CPC). A conclusão é reforçada pela sentença do processo de rescisão contratual de parceria rural e reintegração de posse, que reconheceu a propriedade dos animais em favor do Apelante por título diverso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
a Ação de Cobrança, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico de compra e venda e do débito pleiteado.

Em razão do resultado da lide,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026